Tribunal: TJSP
Processo: 1079348-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da instituição de ensino que não convencem - Autora que sustenta ter se transferido para curso a ser ministrado pela ré, mas que as aulas não se iniciaram, na forma e local contratados - Contrato de consumo, aplicação das normas protetivas do CDC - Ré que não faz prova de que cumpre os termos

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da instituição de ensino que não convencem - Autora que sustenta ter se transferido para curso a ser ministrado pela ré, mas que as aulas não se iniciaram, na forma e local contratados - Contrato de consumo, aplicação das normas protetivas do CDC - Ré que não faz prova de que cumpre os termos do contrato - Autora, ademais, que não poderia ser compelida a fazer prova negativa - Correta a procedência da demanda.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.